Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703060-21.2017.8.07.0018 RECORRENTE: WESLLEY FERNANDES PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. REMISSÃO. CAPACIDADE LABORATIVA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. I – A junta médica oficial constatou a capacidade laborativa do autor e que ele não foi considerado inapto de readaptação, e os relatórios médicos demonstram a remissão completa da doença grave. Improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, arts. 40, §1°, inc. I, da CF; 18, §§1°, 5° e 6°, da Lei Complementar Distrital 769/08 e 45, §§1° e 2°, do Decreto Distrital 34.023/12. II – Para a concessão da isenção do Imposto de Renda é necessário que se trate de proventos de aposentadoria e que a pessoa esteja acometida das doenças especificadas em lei, art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88. III – Apelação desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 6o, 196, ambos da CF, requerendo seja reconhecido o direito à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Ainda que assim não fosse, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034